Tribunal: TJMT
Processo: 0002646-49.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002646-49.2015.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROBSON GONCALVES LUGES - CPF: 617.148.011-87 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - PERDA DA FIANÇA COMO CONDIÇÃO PARA O
SURSIS
PROCESSUAL – PROCEDÊNCIA – ART. 89, §2o, DA LEI N. 9.099/95 – CONDIÇÃO QUE FOI ACEITA PELO ACUSADO NO MOMENTO DA AUDIÊNCIA -

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ADEQUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ.

Conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 83.810/PR
)
“n
ão há óbice legal, segundo o art. 89, § 2o, da Lei n. 9.099/1995, a que o réu assuma obrigações equivalentes, do ponto de vista prático, a penas restritivas de direitos (tais como a prestação de serviços comunitários ou a prestação pecuniária), visto que tais condições são apenas alternativas colocada à sua disposição para evitar sua sujeição a um processo penal e cuja aceitação depende de sua livre vontade
”.
In casu
, o
parquet
propôs a suspensão condicional do processo, e as condições (incluindo perda da fiança) foram aceitas pelo recorrido acompanhado de Defensor. Sem impugnação oportuna, a condicionante facultativa negociada consumou-se dentro das balizas legalmente fixadas na Lei
9.099
/95, estando adequada ao fato e à situação pessoal do acusado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto a tempo e modo por
ROBSON GONÇALVES LUGES
, contra decisão anexada sob o Id. 95615970, em que foi indeferido pleito de
restituição do valor pago a título de fiança
.

Em suma, a Defesa explica que o recorrente foi denunciado pela prática do delito previsto no art. o
artigo 306 da Lei n° 9.503/97
, sendo-lhe ofertada
proposta de suspensão condicional
do processo, mediante prestação pecuniária (ou prestação de serviços à comunidade) e
perda da fiança prestada
.
A proposta foi aceita
, o acordo foi
homologado
e, após o decurso do período de prova, foi declarada extinta a punibilidade do recorrente.

A defesa
requereu a restituição
do valor pago pelo réu a título de
fiança
, entretanto, o pedido foi
indeferido
sob o fundamento de que ele
aceitou as condições
impostas na audiência realizada para tratar da suspensão processual, dentre elas, a
perda da fiança
.

Inconformada, pretende seja reformada a decisão e, consequentemente, reconhecido ao recorrente o direito à
restituição integral
do valor pago a título de
fiança
(Id. 95615975).

Nas contrarrazões, a i. Promotora de Justiça se manifestou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 95615980).

Em
juízo de retratação
, foi
mantida
a decisão recorrida (Id. 95615981).

A d. PGJ é pelo
desprovimento
ao recurso,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo (Id.
98670959)
:

“Sumário: Recurso em Sentido Estrito – Irresignação defensiva – Suspensão condicional do processo – Extinção de punibilidade – Requer a restituição do valor pago a título de fiança – Obrigação equivalente a sanção – Improcedência – Fiança destinada como condição para a suspensão do processo – Inteligência do artigo 89, §2°, da Lei 9099/95 – Condição legítima – Precedentes STJ – Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 20 de setembro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021